Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733233-04.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE REINALDO FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO 1. ESPÓLIO DE JOSÉ REINALDO FERNANDES FERREIRA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 242633011, autos originários) proferida em execução de título extrajudicial movida por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA., que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelo espólio do executado, nos seguintes termos: “Não havendo impugnação, defiro a habilitação do ESPÓLIO DE JOSÉ REINALDO FERNANDES FERREIRA, representado por sua inventariante, Isabela Neres Ferreira. Modifique-se no sistema. Cuida-se de alegação de prescrição intercorrente formulada pelo espólio do executado, sob o argumento de que a execução fundada em cártulas de cheque estaria extinta em razão da inércia da parte exequente. Para a adequada análise da alegação, impõe-se considerar os seguintes marcos cronológicos do feito: 1. A execução foi suspensa em 27 de janeiro de 2015, e arquivada em 29 de julho de 2015, quando ainda vigente o Código de Processo Civil de 1973. 3. O Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor em 18 de março de 2016. 4. A exequente requereu a habilitação de seu crédito no processo de inventário do devedor em 30 de novembro de 2019. O art. 1.056 do CPC/2015, norma de caráter transitório, estabelece que o termo inicial da prescrição intercorrente prevista no art. 924, V, inclusive para as execuções em curso, é a data de vigência do novo Código, ou seja, 18 de março de 2016. Assim, embora a execução tenha sido suspensa e posteriormente arquivada sob a vigência do CPC/1973, o prazo de prescrição intercorrente passou a fluir somente a partir da entrada em vigor do CPC/2015. Dessa forma, iniciado o prazo prescricional em 18 de março de 2016, este se completaria apenas em 18 de março de 2021. Ocorre que a parte exequente requereu a habilitação do crédito no processo de inventário em 30 de novembro de 2019, dentro, portanto, do lapso quinquenal. Além disso, como consta nos autos, a exequente demonstrou diligência na persecução de seu crédito, inclusive com a localização de bens do espólio, o que reforça a inexistência de inércia processual apta a configurar a prescrição. Ante o exposto, rejeito a alegação de prescrição intercorrente suscitada pelo espólio do executado. Não havendo outras providências a serem adotadas, aguarde-se a disponibilização do crédito no processo de inventário, o que deverá ser informado pelas partes para a extinção da presente execução.” 2. O agravante-executado afirma que a execução originária tem como objeto cártulas de cheques emitidas em 30/6/2010 e 30/7/2010, e possui prazo prescricional de seis meses, art. 59 da Lei no 7.357/1985, e não de 5 anos, como fundamentado na r. decisão agravada. 3. Sustenta que, “considerando a data do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução (27/02/2015), com expedição da respectiva certidão de crédito, tem-se que a prescrição intercorrente se aperfeiçoou em 27/08/2015, ou seja, antes mesmo da vigência do CPC de 2015 (18/03/2016)” e, “ainda que se considerasse a data da vigência do CPC de 2015, o prazo da prescrição intercorrente estaria encerrado em 18/09/2016, e não em 18/03/2021, como consignou a r. decisão recorrida” (id. 74985236, pág. 4). 4. Acrescenta que o pedido de habilitação de crédito no processo de inventário foi protocolado após a consolidação da prescrição intercorrente e foi indeferido pelo Juízo sucessório. 5. Aduz que “eventual penhora de bens do espólio recorrente importaria em grave prejuízo ao bom andamento do respectivo inventário” (id. 74985236, pág. 5). 6. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão e o reconhecimento da prescrição intercorrente. 7. Preparo (id. 74987857). 8. É o relatório. Decido. 9. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 10. Examinada a execução originária, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo que justifique a análise do pleito liminarmente. 11. Embora o agravante-executado alegue que “eventual penhora de bens do espólio recorrente importaria em grave prejuízo ao bom andamento do respectivo inventário”, constata-se que o pedido de habilitação de crédito formulado pelo ora agravado-exequente no processo de inventário foi indeferido pelo MM. Juiz (id. 245991340, págs. 3 e 4, autos originários), de modo que não há qualquer prejuízo iminente que configure o risco imediato, próximo, de dano, necessário à antecipação da tutela recursal. 12. Desse modo, ausente o requisito legal, o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória será devidamente examinado no julgamento de mérito deste recurso. 13. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 14. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 15. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 16. Publique-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora